Tribunal: TJBA
Processo: 8002383-37.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002383-37.2024.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA ALMEIDA SALES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: HUGO SOUSA DE MORAIS

Advogado(s)
:
JOAO DE FREITAS NOVAIS II

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de despejo que julgou procedentes os pedidos iniciais, decretando a desocupação do imóvel e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os apelantes, pessoas físicas assistidas pela Defensoria Pública, sustentam hipossuficiência financeira, alegando desemprego e ausência de renda formal, e requerem, em grau recursal, exclusivamente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O apelado, em contrarrazões, suscita preclusão e ausência de prova da insuficiência de recursos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se: (i) há preclusão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado apenas em sede de apelação; e (ii) se restou comprovada a hipossuficiência econômica dos apelantes apta a justificar a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. O Código de Processo Civil admite a formulação do pedido de gratuidade da justiça em qualquer tempo e grau de jurisdição, não havendo falar em preclusão, nos termos do art. 99 do CPC.

4. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, §3º, do CPC, podendo ser elidida por prova em contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Os documentos juntados aos autos evidenciam ausência de renda formal, desemprego prolongado, movimentação bancária compatível com baixa renda e existência de dependentes econômicos, demonstrando incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

6. O direito de acesso à justiça, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, impõe a concessão do benefício quando comprovada a insuficiência de recursos, sendo devida, ainda, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal, inexistindo preclusão. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica ou não afastada a presunção legal, é devida a concessão da gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º, e 99, §§ 3º e 7º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8002383-37.2024.8.05.0039
, em que figura(m) como parte(s) recorrente(s)
WASHINGTON LUIZ ANDRADE SALES e JUSSARA ALMEIDA SALES
e como parte(s) recorrida(s)
HUGO SOUSA DE MORAIS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des.(a) Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2ª Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça